Tribunal: TJMT
Processo: 1021579-22.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021579-22.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0008-04 (AGRAVADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), BRUNO LEMOS GUERRA - CPF: 047.912.616-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JANAINA VAZ DA COSTA - CPF: 010.842.626-22 (ADVOGADO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON/MT
– CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA EM REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM PELO PROMITENTE-COMPRADOR – DESDE QUE INFORMADO O PREÇO TOTAL DA AQUISIÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA, COM O DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE – TEMA N. 938/STJ – APELO MONOCRATICAMENTE PROVIDO –
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão que proveu, monocraticamente, o Recurso de Apelação n.
1021579-22.2016.8.11.0041, manejado pela empresa MRV Engenharia e Participações S.A., ora Agravada, para julgar procedentes os Embargos à Execução de mesma numeração e anular a multa oriunda do Processo Administrativo n. 0210-013.789-9 e, consequentemente, a CDA n. 201621503.

O
Recorrente pretende, em síntese, a reforma da decisão, “a fim de que a multa administrativa seja mantida, considerando o devido processo legal administrativo, bem como a inconteste infração às normas protetivas do consumidor”
.

Argumentou que “
a decisão administrativa, que ensejou a aplicação da multa, foi proferida mediante apresentação de fundamentos pertinentes, com análise dos fatos constantes dos autos, principalmente no que diz respeito às notificações do PROCON/MT e a ausência da agravada nas audiências de conciliação, inclusive considerou as circunstâncias agravantes e atenuantes pertinentes ao caso”.

Com essas razões, requereu o provimento do Recurso, “
a fim de que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a regularidade da multa aplicada pelo PROCON/MT, nos autos do Processo Administrativo F.A n.º 0210-013.489-9, em razão dos fundamentos expostos alhures”.

A Agravada, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, o
Estado de Mato Grosso ergue-se contra a decisão que proveu, monocraticamente, o Recurso de Apelação n.
1021579-22.2016.8.11.0041, manejado pela empresa MRV Engenharia e Participações S.A, ora Agravada, para julgar procedentes os Embargos à Execução n. 1021579-22.2016.8.11.0041 e anular a multa oriunda do Processo Administrativo n. 0210-013.789-9 e, consequentemente, a CDA n. 201621503.

Pretende o Recorrente, em resumo, a manutenção da multa administrativa, aplicada pelo PROCON/MT à empresa Agravada, pois, segundo entende, foi observado o devido processo legal e demonstrada a infração às normas protetivas do consumidor.

Sem razão, contudo, o Agravante.

Extrai-se que o PROCON/MT aplicou a multa à Recorrida porque entendeu que a empresa cobrou, de forma irregular, da consumidora Elen da Silva Moraes, o valor da corretagem, para a aquisição de um imóvel.

Entrementes, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema n. 938), concluiu pela “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) (Destaquei).

E, no caso específico, conforme se vê dos documentos constantes do id. 90042015, págs. 06/07, id. 90042017, pág. 01, e id. 90042018, págs. 16/18, foi informado, contratualmente, a consumidora a obrigação de o adquirente promover o pagamento do valor da corretagem, além de ter sido destacado o referido montante do valor do imóvel negociado.

Assim, embora no processo administrativo tenham sido assegurados os consectários do devido processo legal, o PROCON acabou por autuar a empresa por fato que não lesou os direitos dos consumidores, segundo o entendimento consolidado do STJ.

Desse modo, entendi que não houve, por parte da empresa Agravada, a violação das normas consumeristas, de sorte a autuação foi ilegal.

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida, que proveu
, monocraticamente, o Recurso de Apelação
, para julgar procedentes os Embargos à Execução n. 1021579-22.2016.8.11.0041 e anular a multa oriunda do Processo Administrativo n. 0210-013.789-9 e, consequentemente, a CDA n. 201621503
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023